Tribunal: TJMT
Processo: 1031691-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031691-45.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CONSTATAÇÃO APENAS QUANTO A DOIS SEGURADOS – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Em sendo constatado que os danos sofridos aos segurados se deram em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, merece ser reformada em parte a sentença.

Omissão verificada. Embargos declaratórios acolhidos em parte, com efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1031691-45.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA S/A

EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 168833679), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo-se
in totum
a sentença singular.

Em suma, a embargante aponta a ocorrência de omissão no
decisum
, sob a justificativa de que a mesma
“destacou a pacífica jurisprudência adotada inclusive por esta e. Câmara no que tange a incidência do caso fortuito/força maior, não tendo o Acórdão justificado a não aplicação do mesmo entendimento”
(sic).

Pede, assim,
“o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, inclusive em seus efeitos infringentes, para sanar o vício acima apontado, a fim de que este E. Tribunal se pronuncie expressamente sobre as alegações acima deduzidas, as quais são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no acórdão embargado”
(sic).

Certificado o decurso de prazo da parte embargada (Id 174298659).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de 05 anos o prazo prescricional para ação regressiva da seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor lesado contra a concessionária de energia elétrica (art. 27 do CDC).

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a segurada.”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

No caso em pauta, analisando detidamente os argumentos expendidos pela parte embargante, entendo que parcial razão lhe assiste, já que, de fato, há omissão e/ou contradição no julgado no tocante à excludente de responsabilidade, a justificar o acolhimento parcial dos declaratórios, imprimindo-lhes efeitos infringentes. Explico:

Na origem, cuida-se de ação de cobrança de regresso ajuizada pela Seguradora Mapfre, justificado no fato de que em razão de mau funcionamento da rede elétrica, indenizou seus segurados – Claudia Armazéns Gerais Ltda., Jussara Biavatti, Gervásio Lima Brito, Joana Fernandes ME, Luis Artur Tonelotto Saraiva, Maria da Penha Luz – na ordem de R$50.126,46 (Cinquenta mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos), haja vista a danificação de equipamentos elétricos regularmente segurados por apólice de seguros em virtude da oscilação de energia.

Infere-se que após regular processamento do feito, o magistrado de piso julgou totalmente procedentes os pedidos inaugurais, condenando a concessionária demandada, ora embargante, ao pagamento da referida quantia, com os acréscimos legais, bem como no ônus da sucumbência, cujos efeitos foram rebatidos por meio do seu apelo, em que invocou, dentre outros pontos, a excludente de responsabilidade, lastreada em eventos da natureza e, portanto, força maior.

Feito este registro sintético, é sabido que com o pagamento da indenização securitária, há sub-rogação da seguradora em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva, já que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade (art. 22 do CDC).

Disso resulta dizer que a responsabilidade civil é, pois, objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, sendo esta última o que se verifica dos autos.

Digo isso porque em relação aos segurados
Luis Artur Tonelotto Saraiva
(Id 165401682 – págs. 13/15) e
Maria da Penha Luz
(Id 165401683 – págs. 20/21), embora o relatório de sinistro não traga maiores informações sobre as circunstâncias do caso que levaram à danificação dos aparelhos eletrodomésticos, os orçamentos nele juntados são claros o suficiente a indicar que o
dano
teve
direta relação com descarga atmosférica proveniente de queda de raio nas intermediações
, a resultar, com isso, na oscilação e/ou interrupção no fornecimento da energia elétrica.

Logo, em relação a referidos segurados, mostra-se totalmente indevida a condenação da concessionária pública na reparação do dano, de modo que, em relação ao ponto, a sentença singular não merece ser ratificada, pelo qual faz-se necessário o acolhimento dos declaratórios, para o fim de excluir a indenização respectiva, sendo esta na ordem de
R$4.783,5
0
(quatro mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), em relação ao segurado
Luis Artur Tonelotto Saraiva
(Id 165401682 – pág. 9), e de
R$4.698,00
(quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais), em relação a segurada
Maria da Penha Luz
(Id 165401683 – pág. 10).

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“
AÇÃO REGRESSIVA
– INSUMIDORES DE ENERGIA – INOVAÇÃO RECURSAL – SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS OCASIONADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Ante de ocorrência de descarga atmosférica, rompe-se o nexo de causalidade, devendo ser decotada a indenização, merecendo reforma a sentença
.”
(N.U 1008941-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023)

Por outro lado, quanto à indenização paga aos segurados Claudia Armazéns Gerais Ltda., Jussara Biavatti, Gervásio Lima Brito e Joana Fernandes ME, infere-se que a conclusão do regulador de sinistro é categórica em atestar que a danificação dos equipamentos se derem por falhas no fornecimento de energia elétrica, não resultante de episódios de força da natureza (Ids 165401681, 165401684, 165401685 e 165401686), de modo que irretocável a sentença no ponto.

Por fim, tem-se que com a reforma parcial da sentença, mister a redistribuição do ônus da sucumbência, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, que fixo na proporção de 60% (sessenta por cento) para o réu/embargante e 40% (quarenta por cento) para a autora/embargada, mantendo-se o percentual fixado na origem (15% sobre a condenação).

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, imprimindo-lhes efeitos infringentes, para o fim de
dar parcial provimento
à apelação por ela interposta, apenas para excluir do seu dever de reparação a quantia de R$9.481,50 (nove mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), bem como redistribuir o ônus da sucumbência, na forma da fundamentação supra.

Por fim,
advirto
os litigantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023